Tribunal: TJMT
Processo: 1030787-43.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030787-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELITA PRISCILA NOGUEIRA SANTOS - CPF: 047.686.421-60 (RECORRENTE), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (RECORRIDO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030787-43.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kelita Priscila Nogueira Santos

Recorrida(s):

Atacadão S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SUPERMERCADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO VIA PIX POR TRANSFERÊNCIA. PAGAMENTO PIX ACEITO SOMENTE VIA LEITURA DE QR-CODE NO CAIXA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

2. No presente caso a parte Autora conta que, em 11/09/2021, dirigiu-se até o estabelecimento da Requerida para efetuar compras, alega que teria se informado, antes da realização da compra, se o estabelecimento aceitava pagamento via PIX, sendo informada que aceitava esta modalidade de pagamento.

3. Ocorre que, no momento do pagamento, informou a caixa que o seu marido, que estava trabalhando, realizaria o pagamento da compra via PIX, no entanto, foi informada que o pagamento via PIX não poderia ser realizado por transferência entre contas, sendo necessário que o pagamento fosse realizado por meio de leitura do código QR-CODE, gerado no caixa, portanto, o consumidor que efetuaria o pagamento deveria estar presente no estabelecimento.

4. A Ré, em contrapartida, argumenta que não causou qualquer prejuízo à Reclamante, pois não é possível aceitar o pagamento via PIX, na modalidade de transferência entre contas, por questões de segurança, por se trata de empresa de grande porte, sendo impossível, que a Requerida possua a mesma flexibilidade e pessoalidade das quais dispõem os pequenos negócios.

5. Em que pese a alegação Autoral de que foi destratada pelos funcionários da Reclamada, bem como fora humilhada, verifico nas gravações de vídeos, juntadas a exordial, que houve, de fato, o cancelamento da compra, todavia, não averíguo grosseiras sendo proferidas à Autora, estando a funcionaria somente desempacotando os produtos do carrinho.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
É certo que a negativa de compra pode ocorrer por diversos motivos, o que pode ensejar dano extrapatrimonial a depender da situação peculiar experimentada pelo consumidor
. Todavia,
o fato da empresa não ter recebido o pagamento na opção oferecida pela autora, qual seja, transferência de contas bancárias, não acarreta prejuízo de ordem moral
,
na medida em que não é obrigada a efetuar a comercialização seguida de pagamento por meio não disponível nas suas vendas e/ou serviços para clientes.
(...) Na espécie,
não houve recusa do pronto pagamento por parte da empresa, na medida em que não deixou de providenciar os meios próprios para recebimento dos produtos disponibilizados no mercado, tendo se limitado a aceitar apenas pagamento por PIX via QR Code, não podendo se sujeitar a qualquer opção de pagamento de compra, como a transferência bancária sugerida pela autora.
Ademais, a opção de pagamento por PIX pela funcionalidade de QR Code garante mais segurança do que a transferência entre contas bancárias, de modo que justificável a conduta da requerida, enquanto fornecedora dos serviços, ao cancelar o procedimento todo e não aceitar a operação da compra”.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022